Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-86.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000433-86.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ELIZABETE JERONIMO BIANCHINI - CPF: 432.613.611-15 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança:

1000433-86.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Elizabete Jeronimo Bianchini

Impetrado:

Dra. Hanae Yamamuda de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT

Litisconsorte

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1003062-98.2021.8.11.0006, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 128835162, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A autoridade coatora não prestou informações e o litisconsorte também não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID no 133261684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante informou que é autônoma e que não possui condições financeiras de arcar com as custas do preparo sem prejuízo de seu sustento. Para comprovar juntou declaração de inexistência de DIRPF.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ademais, verifico que o processo principal já foi encaminhado e distribuído para esta Turma Recursal, o recurso inominado foi julgado na sessão do dia 19/08/2022 e a decisão colegiada transitou em julgado em 12/09/2022, sendo os autos remetidos para o juízo de origem em 13/09/2022.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022